Tribunal: TJMT
Processo: 1026183-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026183-13.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), JEFERSON TAVARES BARBOSA - CPF: 010.648.821-02 (PACIENTE), 1o Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (IMPETRADO), E. Y. B. D. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA - NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA – 2. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO

FUNDAMENTADA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, EM TESE, PRATICADA PELO PACIENTE
E GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PACIENTE FUGIU DO DISTRITO DA CULPA
– 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES NO CASO EM TELA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - 5. PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.

1. Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito.

2. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta da sua conduta, evidenciada pelo
modus operandi
empregado por ele, consubstanciado em estupro de vulnerável, cometido em ambiente familiar; além disso, como o acusado evadiu-se do distrito da culpa a decretação da sua prisão preventiva se faz necessária, ainda, para garantia da aplicação da lei penal e da instrução processual.

3. É incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão no caso vertente haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

4.

As condições pessoais favoráveis do paciente não são, por si só, garantidoras da liberdade provisória, quando se fizerem presentes elementos que recomendam a manutenção da prisão preventiva.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Antonio Marcos Gomes, em favor de
Jeferson Tavares Barbosa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga.

Consta destes autos que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada nos autos n. 1002293-10.2020.8.11.0044, em razão da suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do Código Penal), em trâmite no juízo acima mencionado.

Assevera, o impetrante, que existe dúvida quanto à autoria do crime de estupro de vulnerável em apuração, bem como que o paciente nega veementemente a prática do referido delito, se dispondo, inclusive, a fornecer material genético para a realização de exame de comparação com material eventualmente colhido na suposta vítima.

Registra, outrossim, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; e que, no caso em tela, não ficaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Afirma, ademais, o paciente é pessoa idônea, possui residência fixa e trabalhado lícito, motivo pelo qual a custódia cautelar não se justifica.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, deduziu os seguintes pedidos:
seja deferida a liminar rogada para determinar a coleta de material genético do paciente, para realização de exame de DNA comparativo com o material encontrado na suposta vítima, em caráter de urgência;
e, no mérito, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ou, subsidiariamente, a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal).

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID. 70524980. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID. 70869098, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID. 71414484, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta.

V O T O R E L A T O R

Em relação ao argumento segundo o qual os indícios de autoria no presente caso são falhos, pois
resta evidenciada a DÚVIDA QUANTO A AUTORIA do delito
, é necessário ressaltar que a análise dessa tese demanda exame aprofundado de todo conjunto de provas, medida que não pode ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
que, como é cediço, não admite dilação probatória.

Aliás, confirmando essa premissa de que a autoria delitiva é matéria que deve ser discutida em sede de instrução criminal, não apreciável, portanto, na estreitíssima via de cognição sumária do
habeas corpus
, foi aprovado o Enunciado n.

42, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo o qual:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
. Daí por que, a discussão acerca de o paciente ser culpado ou não, é matéria que cabe ao magistrado de primeiro grau apreciar, após a devida instrução do processo.

Noutro viés,
que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou e daquela que manteve a prisão preventiva do paciente, bem como a inexistência dos requisitos autorizadores à prolação desses éditos judiciais, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeira instância considerou como elemento capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a
garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto do crime, em tese, praticado pelo acusado, bem como a garantia da

instrução processual e aplicação da lei penal, por ter este fugido do distrito da culpa.

Eis os textos dos referidos pronunciamentos judiciais:

Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente

Cuida-se de representação pela decretação da prisão preventiva do autuado JEFERSON TAVARES BARBOSA, já qualificado, formulado pela Autoridade Policial.

Sustenta a necessidade da decretação da custódia cautelar para assegurar a garantia da ordem pública e para cessar a reiteração criminosa perpetrada pelo representado (Id. 40413725).

Documentos nos Ids. 40413716 e 40413721.

Determinada a intimação do Ministério Público para manifestação no Id. 40416906, este o fez no Id. 40441756, pugnando pela decretação da prisão preventiva do ora representado a fim de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

É o relatório. Decido.

Importa frisar que a liberdade é bem supremo só podendo ser restringida antes de uma sentença penal condenatória transitada em julgado nos casos extremos, demonstrada a necessidade imperiosa da medida cautelar segregativa.

Da análise de todas as circunstâncias fáticas do caso concreto, bem como de todo o material probatório colhido nesta fase preambular, observo que, nesse momento, a medida cautelar consistente na prisão preventiva do representado é necessária.

Com efeito, a redação do artigo 313 do Código de Processo Penal traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados observando-se os requisitos do artigo 312 do mesmo códex, abaixo transcritos:

[...]

Há nos autos indícios de materialidade, conforme se evola do Boletim de ocorrência (Id. 40413721, págs. 02/04); termo de declaração n. 1414/2020 (Id. 40413721, págs. 5/6); ofício n. 217/2020 oriundo do Conselho Tutelar de Paranatinga/MT (Id. 40413721, pág. 10).

Também, se encontram
presentes os indícios de autoria delitiva
, extraídos dos depoimentos colhidos perante a autoridade policial.

A vítima Emilly Yeda Borges da Silva, ao ser ouvida perante a Autoridade Policial, relatou como ocorreu o fato vejamos: “(...) QUE dado certo momento, GERSON chamou a declarante na cozinha e lhe deu 02 (dois) comprimidos brancos afirmando que era contra o corona-vírus, (...) A declarante relata que já estava um pouco tonta, e ficou ainda mais, após ingerir os comprimidos; (...) GERSON lhe disse para ir se deitar no quarto (da declarante) para descansar, que logo melhoraria; (...) QUESTIONADA se houve penetração, a declarante não tem certeza, afirma que “ele abriu as pernas da declarante, a segurou pelos braços com uma das mãos e com a outra, tampou a boca da declarante, relata que ele esfregava o pênis na vagina e que doía”; (...) QUE GERSON lhe disse antes de sair: “não conta nada para ninguém que eu vou te dar roupas, dinheiro, tudo o que você quiser” (...)”. (Id. 40310477, págs. 5/6).

Dessa forma, diante dos depoimentos colhidos perante a autoridade policial, resta evidente, portanto, o fumus comissi delicti.

A seu turno, ao menos nesse juízo superficial de análise, o periculum libertatis
é justificado para a garantia da ordem pública
pela gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi utilizado na pratica do delito, já que o acusado a fim de satisfazer a sua lascívia perpetrou a conduta contra vítima de apenas 13 (treze) anos de idade, a princípio sem poder esboçar reação ao ato, a menos nesse juízo superficial de análise
.

A aplicação da lei penal também não esta resguardada
, pois o representado relatou ter tomado conhecimento da denúncia do fato e se dirigiu a cidade de Gaúcha do Norte onde possui parentes em 25/09/2020 (Id. 40310477, págs. 15/16). Posteriormente, no dia 30/09/2020, o representado narrou que visualizou uma viatura e decidiu sair do local onde estava para um lugar mais tranquilo a fim de saber o que estava acontecendo
. Assim, a aplicação da lei penal não está assegurada, tendo em vista que o acusado se evadiu do distrito da culpa já no dia 25/09 e no dia 30/09 também buscou evitar a Policia Militar.

Logo, presentes os requisitos legais,
a segregação cautelar se torna imperativa, como forma de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do fato apurado, e pela aplicação da lei penal, já que o acusado em duas oportunidades agiu de modo a evitar as autoridades policiais
.

Ante o exposto, decreto a prisão preventiva do representado JEFERSON TAVARES BARBOSA (brasileiro, convivente, apontador de pavimentação asfáltica, natural de Ribas do Rio Pardo/MS, nascido aos 12/05/1984, filho de Jussara Tavares Barbosa, portador da cédula de identidade RG n. 16436792, CPF n. 010.648.821-02), o que faço com fulcro no artigo 313, inciso I, e artigo 312, ambos do Código de Processo Penal.

Expeça-se mandado de prisão preventiva. Cadastre-se no BNMP 2.0. Intime-se a Autoridade Policial acerca do deferimento do presente.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA. (...)”.
(ID 40446254, Pedido de Prisão Preventiva – PePrPr, n. 1002293-10.2020.811.0044 - PJE).
Destacamos

Decisão que manteve a prisão preventiva do paciente

I. Trata-se de revogação da prisão preventiva formulado pelo indiciado Jeferson Tavares Barbosa, qualificado nos autos, sustentando, que não encontra-se mais presente os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (ID 40762979).

O Ministério Público pugna pelo indeferimento (ID 42509484).

É o relatório. Fundamento e Decido.

Da análise dos autos registro que não houve nenhuma alteração fática suscetível de ensejar a revogação da prisão preventiva decretada, conforme preceitua o artigo 316 do Código de Processo Penal, assim tenho que permanecem inalteradas as circunstâncias que determinaram a decretação da prisão preventiva do requerente, devendo a custódia cautelar ser mantida.

Ordenamento jurídico pátrio prevê a possibilidade de segregação cautelar caso estejam presentes os pressupostos e requisitos descritos no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, verifico dos autos estar provada a materialidade delitiva e existir indícios suficientes da autoria.

Dispõe os artigos 312 e 313 ambos do Código de Processo Penal:

[...]

Com efeito, iniciando pelas hipóteses de admissibilidade, constato que o crime imputado ao custodiado possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos, logo, admissível à custódia cautelar com base no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Há nos autos indícios de materialidade, conforme se evola do Boletim de ocorrência (ID 40413721, págs. 02/04); termo de declaração n. 1414/2020 (ID 40413721, págs. 5/6); ofício n. 217/2020 oriundo do Conselho Tutelar de Paranatinga/MT (ID 40413721, pág. 10).

Também, se encontram presentes os indícios de autoria delitiva, extraídos dos depoimentos colhidos perante a autoridade policial. Vejamos.

A vítima Emilly Yeda Borges da Silva, ao ser ouvida perante a Autoridade Policial, relatou como ocorreu o fato vejamos:

“(...) QUE dado certo momento, GERSON chamou a declarante na cozinha e lhe deu 02 (dois) comprimidos brancos afirmando que era contra o corona-vírus, (...) A declarante relata que já estava um pouco tonta, e ficou ainda mais, após ingerir os comprimidos; (...) GERSON lhe disse para ir se deitar no quarto (da declarante) para descansar, que logo melhoraria; (...) QUESTIONADA se houve penetração, a declarante não tem certeza, afirma que “ele abriu as pernas da declarante, a segurou pelos braços com uma das mãos e com a outra, tampou a boca da declarante, relata que ele esfregava o pênis na vagina e que doía”; (...) QUE GERSON lhe disse antes de sair: “não conta nada para ninguém que eu vou te dar roupas, dinheiro, tudo o que você quiser” (...)”. (ID 40310477, págs. 5/6).

Dessa forma, diante dos depoimentos colhidos perante a autoridade policial, resta evidente, portanto, o fumus comissi delicti.

A seu turno, ao menos nesse juízo superficial de análise, o periculum libertatis é justificado para a garantia da ordem pública pela gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi utilizado na pratica do delito, já que o acusado a fim de satisfazer a sua lascívia perpetrou a conduta contra vítima de apenas 13 (treze) anos de idade, a princípio sem poder esboçar reação ao ato evidenciado pela possível aplicação de substância que diminuiu os poderes de resistência da vítima, a menos nesse juízo superficial de análise.

A aplicação da lei penal também não esta resguardada, pois o representado relatou ter tomado conhecimento da denúncia do fato e se dirigiu a cidade de Gaúcha do Norte onde possui parentes em 25/09/2020 (Id. 40310477, págs. 15/16). Posteriormente, no dia 30/09/2020, o representado narrou que visualizou uma viatura e decidiu sair do local onde estava para um lugar mais tranquilo a fim de saber o que estava acontecendo.

Assim, a aplicação da lei penal não está assegurada, tendo em vista que o acusado se evadiu do distrito da culpa já no dia 25/09 e no dia 30/09 também buscou evitar a Policia Militar.

De outro norte, o fato do postulante ter endereço fixo e trabalho lícito, bem como quaisquer outras condições que lhe sejam favoráveis, não impedem a decretação, tampouco a manutenção da prisão cautelar, quando os requisitos ensejadores da segregação estão presentes.

Nesse sentido, jurisprudência:

[...]

Por fim, entendo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, neste momento processual, seria adequada para a garantia da ordem pública, diante da peculiaridade do caso, isto é, da gravidade concreta do delito.

Ademais, a existência da culpa ou inocência do postulante, será apreciada em matéria de mérito, ao passo que o fummus comissi delicti são suficientes para a manutenção do cárcere efêmero.

Deste modo, concluo que a segregação cautelar é imprescindível para

garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração da conduta a ser elucidada e pela conveniência da instrução criminal, a fim de assegurar a regular coleta de provas e eventual aplicação da lei penal.

Por fim, entendo que a coleta de material genético não merece acolhimento, diante do arcabouço probatório até então colhido nos autos, são suficientes para esclarecimento do acontecido, bem assim, pelo fato de ainda não ter sido acostado nos autos o laudo de exame de corpo de delito que será, ao menos nesse juízo superficial, suficiente para comprovar se houver eventual conjunção carnal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de liberdade e de coleta de material genético formulados pelo custodiado, o que faço com fulcro assente no artigo 312 do Código de Processo Penal.

II. Intime-se.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

IV. Aguarde-se a distribuição da ação penal/inquérito policial. Em seguida, determino que se proceda com as comunicações necessárias e se arquive o presente feito com as baixas e anotações de estilo.

V. Processe-se o presente feito em Segredo de Justiça. Cumpra-se. (...).
(Id. 43188238, PePrPr n. 1002293-10.2020.811.0044 - PJE).

No caso em apreciação, verifica-se que o paciente teria, em tese
, abusado da menor Emilly Yeda Borges da Silva (hoje com 13 anos de idade), pois, conforme relato desta, aquele
, que é seu padrasto, lhe ofereceu dois comprimidos, os quais diminuíram sua capacidade de resistência, deixando-a tonta e sonolenta; esclarecendo, ainda, a menor, que o acusado

abriu as pernas da declarante, a segurou pelos braços com uma das mãos e com a outra, tampou a boca da declarante, relata que ele esfregava o pênis na vagina e que doía
,

circunstâncias que revelam, indiscutivelmente, a
periculosidade
de
Jeferson Tavares
e configura a gravidade em concreto da conduta, em tese, praticada por ele, tornando necessária, pois, a sua prisão preventiva.

Nesse contexto, não há dúvida, que a atitude do paciente, configura conduta de cariz altamente grave e censurável, que repulsa a sensibilidade do
homo medius
e denota realmente a sua periculosidade, não tanto em face da sociedade como, infelizmente, de sua própria família,
principalmente
em se considerando a possibilidade da continuidade delitiva dos atos ilícitos, os quais, se praticados novamente, serão capazes de infligir lesões físicas e psicológicas irreparáveis em pessoa de mínima idade, acentuando, ainda mais, a gravidade concreta da infração em apuração.

Com efeito
, acerca do tema, este entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente
a periculosidade do recorrente, caracterizada pelo modus operandi da conduta em tese praticada, consubstanciada em estupro de vulnerável, cometido em ambiente familiar, contra a própria neta, o que revela a periculosidade do agente e denota a gravidade em concreto da conduta supostamente perpetrada, tornando necessária a imposição da medida extrema em seu desfavor
.

III - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 100.163/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018)

Destacamos

Dessa forma, não resta a menor dúvida que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Guilherme de Souza Nucci, sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
[...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Destacamos

Além disso, é imperioso frisar que o paciente fugiu do distrito da culpa, ficando ainda mais evidente a necessidade da decretação da sua prisão preventiva para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.

Este Tribunal de Justiça, examinado temática similar, deixou assentada:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART.121, §2°, INCS. II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI 11.340/06 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO – DECISÃO APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA – INOCORRÊNCIA – SEGREGAÇÃO MANTIDA EM FACE DA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
PACIENTE QUE EMPREENDEU FUGA DO DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS O CRIME
, ASSIM PERMANECENDO POR MAIS DE 4 ANOS – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA, ENCONTRANDO-SE SEGREGADO EM COMARCA DIVERSA (SP) - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PACIENTE PRESO EM COMARCA DIVERSA – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO

PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Ao contrário do que sustenta o impetrante,
a manutenção da custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas características descritas nos documentos juntados, retratam, in concreto, a necessidade de manutenção da medida para a garantia da ordem pública e para a assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente empreendeu fuga do distrito da culpa logo após a prática do crime
, assim permanecendo durante

período superior a 04 (quatro) anos.

(N.U 1023330-31.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 31/01/2021).
Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem
configurados, na hipótese: o
fumus comissi delicti
,

externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria; bem como o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal,
satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

De outro ângulo, impõe-se ressaltar que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que
a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.

Assim, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Desse modo, é forçoso reconhecer que, no caso em apreço, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, tampouco garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal.

Com efeito, em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que quando a gravidade concreta do crime e/ou as condições pessoais do agente demandarem a decretação da sua prisão processual, é incabível a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto que insuficientes, tal como se infere do julgado a seguir sintetizado:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, notadamente a periculosidade do recorrente, evidenciada no modus operandi do delito, uma vez que utilizando-se da relação familiar com a vítima, já que era seu padrasto, praticou com ela atos libidinosos, além de oferecer-lhe dinheiro visando a ocultação do crime, não há que se falar em ilegalidade.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
.

4. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 96.313/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 06/06/2018).
Destacamos

Por derradeiro,
não obstante o impetrante tenha alegado que o paciente possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade dele, tal como se infere do acórdão deste Tribunal de Justiça resumido deste modo:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÕES EM FLAGRANTE CONVERTIDAS EM PREVENTIVAS – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DAS CUSTÓDIAS CAUTELARES – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DAS SEGREGAÇÕES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – QUANTIDADE E PLURALIDADE DE ENTORPECENTES – ANTECEDENTES CRIMINAIS – PERICULOSIDADE DOS AGENTES EVIDENCIADA – SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – FLAGRANTE FORJADO – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

As custódias provisórias estão devidamente justificadas na necessidade de garantia da ordem pública em razão das circunstâncias do delito, consubstanciadas na apreensão de quantidade relevante de drogas de mais de uma espécie, e nos péssimos antecedentes dos custodiados, que revelam a gravidade das condutas e a periculosidade dos pacientes.

Eventuais condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar as prisões cautelares, se há nos autos elementos suficientes que demonstram a necessidade das custódias
, especialmente quando existem notícias de que os pacientes ostentam péssimos antecedentes criminais e um deles é reincidente em crime doloso.

Havendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, é possível a decretação das constrições cautelares, já que a tese referente ao flagrante forjado, além de não estar comprovada nos autos, é questão que não pode ser dirimida em sede de habeas corpus, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório.

(N.U 1024405-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021)
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Jeferson Tavares Barbosa
;
e, por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021